Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703944-66.2020.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO TAKAO KIMURA APELADO: GISELDA RAMOS BEZERRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 9 de junho de 2022 13:48:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador